Tribunal: TJDFT
Processo: 0726936-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por V&amp; F Academia Ltda. – ME e Paula Cristina de Oliveira Maneta contra decisão do i. juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 98330167 do processo de referência) que, nos autos dos embargos à execução, processo 0721383-86.2021.8.07.0001, opostos pelas agravantes em objeção à execução de título extrajudicial, processo 0712010-31.2021.8.07.0001, ajuizada por Maria Helena Jardim da Silva de Almeida em desfavor de V&amp;F Academia Ltda. – ME (devedora), representadas por Neander Nery Vieira da Silva e Raul Araquitan Eduardo da Silva, bem como de Paula Cristina de Oliveira Maneta, Taísa Jane Ferreira de Oliveira e Roberto Ferreira de Oliveira (fiadores), indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução com fulcro no artigo 919, § 1o, do CPC[1], porque a execução não foi garantida e os requisitos previstos no enunciado legal são cumulativos. Inconformadas, as agravantes, em razões recursais (Id 28393100, págs. 1-12), alegam que, durante a vigência da relação contratual, adimpliram todas as obrigações. Ocorre que, em razão da pandemia da Covid-19 e dos reflexos econômicos, a empresa executada V&amp;F Academia teve suas atividades comprometidas de tal maneira que as encerrou definitivamente em junho de 2020. Aduzem que as restrições do poder público atingiram drasticamente seu ramo de atividade (academia de ginástica), ficando proibida de funcionar por quase seis meses desde março de 2020. Asseveram que o aluguel foi reduzido em 50% (cinquenta por cento) do valor contratual (Id 95433925 do processo de referência), mesmo assim, não conseguiram continuar em funcionamento. Informam que, em 30/6/2021, comunicaram à agravada a intenção de encerramento do contrato de locação, oportunidade em que acertaram a devolução do imóvel para o dia 31/7/2020, com tolerância por mais 30 (trinta) dias para a realização dos reparos exigidos pela agravada. Portanto, não houve abandono conforme alegado pela exequente, o que se percebe pelos prints de Id. 95433925 do processo de referência. Acrescentam que, no dia da entrega do imóvel, a agravada manifestou insatisfação com as condições do imóvel, razão pela qual fizeram acordo verbal em que se comprometeram a realizar os novos reparos exigidos até o dia 30/8/2020, mas a locadora, ora agravada, assumiria os ônus inerentes ao imóvel. Dizem que, em 17/8/2020, novamente a agravada manifestou insatisfação em relação às condições do piso do imóvel, firmando as partes um novo acordo, qual seja, a V&amp;F Academia pagaria as taxas referentes ao IPTU/TLP de forma integral, porque sua obrigação legal era na proporção de 7/12 cotas. Afirmam que a diferença paga a maior seria dada como compensação para a restauração do piso ao original. Enfatizam que, na data da entrega do imóvel em 31/8/2020, fizeram a prestação de contas com a demonstração do pagamento de todas as taxas condominiais (Id 95433933 do processo de referência) e do IPTU/TLP (Ids 95433927 e 95433928 do processo de referência). Asseveram que, conforme demonstram os documentos de Ids 95433930 e 95433931 do processo de referência, antes da entrega das chaves a agravada anunciava o imóvel para locação. Repisam que a empresa executada, 1a agravante V&amp;F Academia Ltda, deu ciência da rescisão contratual em 30/6/2020 e somente ultrapassados 30 (trinta) dias da ciência é que a agravada fez exigências de reparos. Sustentam que estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória no sentido de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução pelo juízo a quo. Defendem a apreciação urgente do pedido de suspensão da ação de execução, conforme o art. 921, II, do CPC. Reforçam a ilegitimidade passiva da agravante Paula Cristina, uma vez que é fiadora do contrato. Acrescentam que ela não foi notificada a respeito da prorrogação da locação, de forma que não pode ser responsabilizada sem ter manifestado expressamente favorável à prorrogação, conforme enunciado de súmula n. 214 do STJ. Asseveram que o reconhecimento da ilegitimidade passiva da fiadora que não anuiu com a prorrogação da locação encontra, subsidiariamente, respaldo nos arts. 338 e 339 Código de Processo Civil. Assinalam que a não concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução as expõem ao perigo de dano. Assinalam que terão de suportar as consequências de uma execução infundada, porque não existem débitos pendentes de pagamento, conforme demonstrado na ação de embargos à execução (Id 95433903 do processo de referência), apesar disso, poderão ter seus bens penhorados ou comprometidos indevidamente. Alegam que não há que se falar em garantia do juízo, quando não há débitos para serem pagos em favor da agravada. Afirmam que o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil não deve ser considerado como uma regra absoluta. Acrescentam que a ilegitimidade passiva, como matéria de ordem pública, deve ser considerada uma exceção. Afirmam, ainda, que a garantia do juízo deve ser dispensada para preservar o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ao final, requerem o recebimento do agravo para fins de reformar a decisão e conceder o pedido liminar requerido. Subsidiariamente, por se tratar de matéria de ordem pública, pedem que se reconheça de ofício a ilegitimidade passiva da agravante Paula Cristina. Os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo nos Ids 28393101 e 28393102, respectivamente. As procurações aos advogados das agravantes V&amp;F Academia Ltda - M.E e Paula Cristina de Oliveira Maneta estão nos Ids 95433916 e 95433920, ambos do processo de referência, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nesses termos, formalizado o recurso, em atenção ao art. 1.015, I, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.